Tribunal: TJES
Processo: 5000390-04.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000390-04.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSÉ MURY SALLES
RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000390-04.2019.8.08.0006

RECORRENTE: JOSÉ MURY SALLES

RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JOSÉ MURY SALLES, em face COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, na qual a parte autora relata que residia na cidade de Eunápolis/
BA, no entanto, por motivos de saúde, mudou-se para o Espírito Santo, em junho e 2017. Aduz que em março de 2018, foi surpreendido com uma fatura de energia pendente, no valor de R$ 428.05 (quatrocentos e vinte oito reais e cinco centavos), referente ao mês de Outubro de 2017, em virtude avarias identificadas no medidor. Relata ainda, que tal cobrança cumiou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que pugna para que seja declarado a inexistência do débito, a retirada da negativação, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Em sede de

sentença (ID 598735), o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito
com resolução de mérito
,
na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente, interpôs recurso inominado (ID 598739)

almejando a reforma da sentença, sob o argumento de que a recorrida não se desincumbiu em comprovar que de fato houve maior consumo do que o arcado pelo recorrente e que houve irregularidade na inspeção e nos procedimentos realizados pela companhia.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas contrarrazões (ID 598746).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado pela empresa recorrida, com a participação pessoal e assinatura do recorrente, conforme se observa nos documentos acostados no ID 598722, não havendo qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela Companhia, de acordo com a jurisprudência pátria.

Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito.

Como bem observado pelo juízo de piso:

“Outrossim, do ID 2248291 – Pag 15, consta que a perícia constatou: ausência dos lacres, placa de identificação amassada, disco de rotação amassado e a presença de ranhuras na parte inferior do mesmo, decorrentes de frenagem por objeto estranho.

Importante ressaltar que, tomando a alegação do autor de desconhecimento de danos ao equipamento como verdadeira, ainda assim a cobrança é devida. Não se tratam os valores de multa ou punição aplicada pela concessionária pela irregularidade, mas sim, correção das perdas financeiras que suportou em razão das avarias do relógio.

Ora, foi constatado aumento no consumo após a instalação de novo medidor regular e constatada a irregularidade do medidor antigo pela perícia, desta forma, razoável e legítima a reparação das perdas suportadas pela concessionária, sendo que a cobrança por tais, baseou se na média do consumo do autor nos termos das normas da ANEEL.

Em outras palavras, ainda que por ventura o consumidor desconhecesse a avaria, a cobrança é legítima vez que busca reparar a vantagem indevida que o autor efetivamente obteve, no caso, o consumo de energia elétrica sem o devido pagamento.”

Observa-se também, que a empresa recorrida enviou as devidas notificações ao recorrente, informando a existência do débito e dando a oportunidade de contestá-lo, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Cabia a parte Recorrente ter feito provada ilicitude da conduta do Recorrido, com fulcro no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), entretanto, assim não fez. Frisa-se que a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

Logo, não existe os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 e 927 Código Civil.

Assim sendo, ante a não comprovação da ilicitude da conduta da recorrida, concluo que nenhum dano de ordem material ou moral sofreu a recorrente, de modo que não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.